Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-30.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-30.2023.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS VIRGENS CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relativos a empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação eletrônica por meio de assinatura digital e biometria facial possui validade jurídica quando demonstrados os procedimentos de segurança adequados; (ii) se a alegada ausência de comprovante de transferência eletrônica invalida a contratação; e (iii) se configuram danos materiais e morais indenizáveis na hipótese de contratação regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação eletrônica possui plena validade quando demonstrada a adoção de procedimentos de segurança adequados e a efetiva manifestação de vontade do contratante, conforme preceitua a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

4 - A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar que o procedimento de contratação envolveu múltiplas etapas de verificação, incluindo cadastramento de dados, captura de biometria facial, comparação com documento de identificação e aceite expresso dos termos contratuais.

5 - A utilização de biometria facial como meio de autenticação é válida quando acompanhada de outras medidas de segurança, como reconhecimento facial e prova de vida, não sendo a condição de pessoa idosa, por si só, causa de invalidade da contratação eletrônica.

6 - Restou comprovada a transferência e disponibilização dos valores contratados.

7 - Inexistindo irregularidade na contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CC, arts. 104, 186, 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001248-30.2023.8.05.0231
, em que figuram como apelante MARIA DAS VIRGENS CORREIA DOS SANTOS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.